Tribunal: TJMT
Processo: 1022782-69.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-04-29
Data de publicação: 2022-04-29

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NO AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL N. 1022782-69.2021.8.11.0000
RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
RECORRIDO: LUIZ HENRIQUE SILVA QUINTEIRO
Vistos.
Trata-se de recurso especial interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, com fundamento no art. 105, III, alínea “a” da Constituição Federal, contra o acórdão da Terceira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso que, por unanimidade, deu provimento ao recurso, nos termos da seguinte ementa (Id. 117002482):
AGRAVAO EM EXECUÇÃO PENAL – DECISÃO QUE DECLARA PRESCRIÇÃO DA PENA DE MULTA COM BASE NO ART. 174 DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL - INSURGÊNCIA MINISTERIAL – PLEITO QUE BUSCA A APLICAÇÃO DO ART. 114 DO CP – ACOLHIMENTO – MULTA FIXADA EM CONDENAÇÃO CRIMINAL CARÁTER SANCIONATÓRIO – RECURSO PROVIDO.
À luz do art. 114 do Código Penal se a pena de multa for aplicada ou cominada alternativamente ou cumulativamente, a prescrição ocorrerá no mesmo prazo estabelecido para a pena privativa de liberdade.
Sendo a pena privativa de liberdade fixada na sentença em 6 anos de reclusão, verificado que o lapso temporal entre a data do trânsito em julgado para a acusação (29/5/2015) até a presente data é inferior a 12 (doze) anos, merece acolhimento o recurso interposto pelo Ministério Público.
Recurso provido.
Nas razões do recurso especial o recorrente sustenta violação aos artigos 51 do Código Penal e 174 do CTN, bem como a aplicação indevidamente do artigo 114, inciso II, do Código Penal, ao argumento de que “a pena multa deve ser tratada como uma dívida de valor e, portanto, regulada pelas normas atinentes à dívida ativa da Fazenda Pública, inclusive no que concerne às causas interruptivas e suspensivas da prescrição” (Id. 119883994).
Recurso tempestivo (Id. 119957950).
Sem contrarrazões (Id. 122408479).
É o relatório.
Passo ao juízo de admissibilidade.
Do exame dos autos, observa-se que o recurso especial atende aos pressupostos genéricos de admissibilidade, quais sejam: tempestividade, legitimidade e interesse em recorrer.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não é o caso de se aplicar a sistemática de precedentes qualificados no presente caso, porquanto não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso, não incidindo, portanto, a regra do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Pressupostos satisfeitos.
O órgão fracionário desta Corte, ao dar provimento ao agravo em execução penal, consignou que:
Nos últimos anos diversas discussões sobre a natureza, prazo prescricional e legitimidade para cobrança das multas fixadas em condenações criminais.
Após a redação trazida pela Lei n. 9.268/1996, onde se modificou o art. 51 do CP no intuito de minimizar a superlotação existente nas unidades penais, não foi admitido a conversão da pena de multa em pena de detenção, no caso de seu inadimplemento, dando a nova redação conotação estrita de dívida de valor:
Art. 51 - Transitada em julgado a sentença condenatória, a multa será considerada dívida de valor, aplicando-se-lhes as normas da legislação relativa à dívida ativa da Fazenda Pública, inclusive no que concerne às causas interruptivas e suspensivas da prescrição.
Diante dessa nova perspectiva da norma foi editado o Repetitivo n. 931 do STJ, estabelecendo que o inadimplemento da sanção pecuniária não obsta o reconhecimento da extinção da punibilidade, por ter sido considerado pela norma dívida de valor que poderia ser executada a partir do trânsito em julgado da sentença penal condenatória, portanto a sua execução estaria à cargo da competência exclusiva da Procuradoria da Fazenda Pública (Súmula n. 521 STJ).
Em pós, o Supremo Tribunal Federal ao julgar a ADI n. 3.150/DF entendeu que a nova redação dada pela Lei n. 9.268/1996 ao art. 51 do CP não retirou da multa o seu caráter de pena, de sanção criminal, sendo o objetivo da lei apenas evitar a conversão da multa em detenção, em observância à proporcionalidade da resposta penal. (ADI n. 3.150, Rel. Ministro Marco Aurélio, Rel. p/ Acórdão Ministro Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe-170, public. 6/8/2019).
Concomitantemente, foi sancionada a Lei n. 13.964 de 24/12/2019, dando ao art. 51 do Código Penal a seguinte redação:
“Transitada em julgado a sentença condenatória, a multa será executada perante o juiz da execução penal e será considerada dívida de valor, aplicáveis as normas relativas à dívida ativa da Fazenda Pública, inclusive no que concerne às causas interruptivas e suspensivas da prescrição.”
Em ajuste à nova dogmática legal, o Superior Tribunal de Justiça atribuiu nova redação ao Tema n. 931 assentando: "na hipótese de condenação concomitante a pena privativa de liberdade e multa, o inadimplemento da sanção pecuniária obsta o reconhecimento da extinção da punibilidade".
Nos fundamentos das decisões prolatadas as cortes superiores que a pena de multa tem papel retributivo e preventivo geral da pena e serviria para desestimular o infrator a novamente delinquir, e, caso seja banalizado o seu cumprimento a lei viraria letra morta, revertendo em estímulo do cometimento de novos crimes diante da não punição.
De outro norte, nem todos podem adimplir a pena de multa por serem considerados “pobres” nos termos da lei, e, se exigir desses o adimplemento da pena de multa para que seja declarada a extinção da punibilidade iria de encontro aos direitos e garantias fundamentais contemplados na Constituição Federal.
As implicações afetariam desde o decurso do período depurador da reincidência (5 anos), até a suspensão dos direitos políticos que impediria o apenado do gozo dos benefícios sociais, transcendo a pena aos seus familiares já que sem trabalho registrado o apenado não poderia sustentar seus dependentes.
Por derradeiro, o Superior Tribunal de Justiça em 24/11/2021, ao analisar o REsp 1785383/SP, sob a relatoria do Ministro Rogério Schietti Crus realizou nova revisão ao Tema Repetitivo n. 931, dando a redação que subsiste nesta data:
“Na hipótese de condenação concomitante a pena privativa de liberdade e multa, o inadimplemento da sanção pecuniária, pelo condenado que comprovar impossibilidade de fazê-lo, não obsta o reconhecimento da extinção da punibilidade.”
No caso dos autos, ainda que não se tenha extinta a punibilidade da pena, vê-se que o magistrado declarou a prescrição da pena de multa se utilizando do prazo prescricional do art. 174 do Código Tributário Brasileiro (5 anos), como se divida de valor fosse estritamente, contrariando os entendimentos sufragados nas Cortes Superiores.
Entendendo que a multa fixada na condenação tem caráter de pena, logo o prazo prescricional (para extinção da punibilidade) a ser aplicado na espécie é a do art. 114, II do CP, ou seja, ela ocorrerá no “mesmo prazo estabelecido para prescrição da pena privativa de liberdade.
Nesse sentido:
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL. PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE SUBSTITUÍDA POR MULTA. ALEGADA PRESCRIÇÃO DA SANÇÃO DE MULTA. LAPSO PRESCRICIONAL A SER CONSIDERADO: O MESMO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. Ao contrário do alegado pela Embargante, a jurisprudência desta Corte Superior de Justiça sedimentou-se no sentido de que "[...] no caso de substituição da pena privativa de liberdade por pena de multa, o prazo prescricional será o mesmo que aquele referente à pena privativa (inciso II do art. 114 do CP)." (AgRg na PET no REsp 1.874.445/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 18/08/2020, DJe 03/09/2020).
3. Embargos de declaração rejeitados.” (EDcl nos EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp 1586839/MG, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 06/10/2020, DJe 19/10/2020)
Ao embargante foi fixada a pena privativa de liberdade de 6 (seis) anos de reclusão, para tanto o prazo prescricional é de 12 (doze) anos, conforme estabelece o art. 109, III, do CP.
Como se trata de execução penal, o prazo começa a correr do dia em que transita em julgado a sentença condenatória para a acusação (art. 112 do CP), in casu o trânsito em julgado ocorreu no dia 29/5/2015, não sendo o réu menor de 21 ou maior de 70 ao tempo do crime, a prescrição se dará tão somente em 29/5/2027, como bem pontuou o Agravante.
Assim, verificado que o lapso temporal entre a data do trânsito em julgado para a acusação até a presente data é inferior a 12 (doze) anos, merece acolhimento o recurso interposto pelo Ministério Público.
Posto isto, dou provimento ao agravo de execução interposto pelo Ministério Público, para anular a decisão proferida pelo juízo da origem mantendo a exigibilidade da cobrança da pena de multa referente à luz do art. 114, II, do CP.
Nesse contexto, ao apontar violação aos artigos 51 do Código Penal e 174 do CTN, bem como a aplicação indevidamente do artigo 114, inciso II, do Código Penal, sustenta o recorrente que, apesar de o acórdão recorrido ter consignado que o prazo prescricional da pena de multa deve ser regido pelo Código Penal, o entendimento que merece prevalecer é aquele de que a pena multa deve ser tratada como uma dívida de valor e, portanto, regulada pelas normas atinentes à dívida ativa da Fazenda Pública, inclusive no que concerne às causas interruptivas e suspensivas da prescrição.
No caso, observa-se que a matéria acima mencionada, além de ter sido discutida no aresto impugnado, o que impede a incidência das Súmulas 211 do STJ, 282 e 356, do STF, é exclusivamente de direito, porquanto não se pretende reexaminar fatos e provas, (não aplicação da Súmula 7 do STJ), não incidindo, também, no caso concreto, nenhuma outra súmula impeditiva.
Desse modo, presentes as condições processuais necessárias, deve ser admitido o recurso especial interposto pela afronta legal supracitada.
Ante o exposto, preenchidos os requisitos específicos de admissibilidade, admito o recurso especial com fundamento no art. 1.030, V, da Código de Processo Civil.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça